Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713077-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que deferiu medida atípica de execução, com a suspensão do passaporte do executado, ora agravante. O agravante sustenta que “A decisão foi proferida sem que houvesse demonstração concreta de ocultação patrimonial, comprovação de fraude executiva e individualização de conduta dolosa do executado. Limitando-se a extrair, de forma indutiva, a necessidade da medida a partir de elementos genéricos, tais como a longevidade da execução, a ausência de bens localizados e a suposta manutenção de padrão de vida, o que evidencia uma transição indevida do modelo executivo patrimonial para um modelo de coerção pessoal, sem a observância dos requisitos estruturais exigidos pelo ordenamento jurídico.” Afirma que “A decisão agravada não pode subsistir, pois destoa frontalmente da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.137 dos recursos repetitivos, que delimitou, de forma clara e vinculante, os pressupostos para a adoção de medidas executivas atípicas.” Alega que “A medida imposta pelo juízo de origem, suspensão do passaporte do executado, incide diretamente sobre o direito fundamental de liberdade de locomoção, assegurado pelo art. 5o, XV, da Constituição Federal.” Pede “a concessão de efeito suspensivo, para determinar, de imediato: a) a suspensão da decisão agravada (ID268110112); b) a revogação da ordem de suspensão do passaporte; c) a comunicação à Polícia Federal para retirada da restrição.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano de impossível reparação ou risco ao resultado útil do processo. O agravante não demonstrou que tem viagem internacional agendada, muito menos que a privação do passaporte durante o período de tramitação poderia lhe causar algum prejuízo concreto. Não fosse isso, importante ressaltar que a execução tramita há quase 6 (seis) anos, tendo sido adotadas diversas medidas típicas de execução, inclusive com auxílio judicial, a maioria delas com resultado limitado ou infrutífero. A decisão agravada, por sua vez, analisou cuidadosamente a questão à luz do Tema 1.137 do STJ, evidenciando a capacidade financeira do executado, o caráter subsidiário, além do pagamento de débito em outro processo após a adoção da mesma medida atípica ora imposta. A agravada também demonstrou que o agravante realizou luxuosa viagem em cruzeiro marítimo recentemente, o que endossa a tese de ocultação patrimonial e a resistência à quitação do débito em execução. Tais fatos retiram a probabilidade da existência do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora